Tribunal: TJES
Processo: 0000846-48.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Desobediência
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000846-48.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000846-48.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DANO QUALIFICADO. DESACATO.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO. PUNIBILIDADE EXTINTA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Izaias Freitas Hermenegildo contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vitória que o condena pelos crimes previstos no art. 129, caput, art. 163, parágrafo único, III, e art. 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando pena definitiva de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto. A defesa requer: (i) absolvição quanto ao crime de dano; (ii) reconhecimento da confissão; (iii) fixação das penas-base no mínimo legal; (iv) isenção de custas; e (v) prequestionamento. O Ministério Público, em parecer, suscita preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, consideradas as datas de recebimento da denúncia e de publicação da sentença condenatória, bem como as penas aplicadas a cada delito, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada após a sentença condenatória, conforme o art. 110, §1º, do Código Penal.

Em concurso de crimes, a prescrição incide sobre cada pena isoladamente, nos termos do art. 119 do Código Penal.

As penas aplicadas — 6 meses, 9 meses e 9 meses de detenção — atraem prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

O recebimento da denúncia (19/10/2020) e a sentença condenatória (08/08/2024) são marcos interruptivos da prescrição, conforme art. 117, I e IV, do Código Penal.

O lapso superior a 3 anos entre esses marcos caracteriza o transcurso do prazo prescricional, impondo o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Extinta a punibilidade do recorrente em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento
:

A pena concretamente aplicada após a sentença é o parâmetro para cálculo da prescrição da pretensão punitiva.

Em concurso de crimes, a prescrição incide individualmente sobre cada pena aplicada.

Ultrapassado o prazo prescricional entre marcos interruptivos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 117, I e IV; 119.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA, E JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000846-48.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
IZAIAS FREITAS HERMENEGILDO

contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129,
caput
, artigo 163, parágrafo único, inciso III, e artigo 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto.

Na forma das razões recursais, pugna a defesa (I) pela absolvição quanto ao crime de dano por insuficiência probatória; (II) reconhecimento da confissão quanto aos crimes de lesão corporal e desacato; (III) fixação das penas-bases no mínimo legal; (IV) isenção do pagamento de custas; e (V) prequestionamento da matéria.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso.

Parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, suscitando, de ofício, preliminar de extinção da punibilidade do apelante em virtude do transcurso do prazo prescricional.

Pois bem.

No caso focado, constato que a denúncia foi recebida no dia 19/10/2020 (fls. 146 dos autos físicos), tendo a sentença condenatória sido publicada em 08/08/2024 (Id n. 15186000), sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, ou seja, pela pena aplicada.

Ademais, o artigo 119 do Código Penal dispõe que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

No caso dos autos, as penas de 6 (seis) meses (lesão corporal), 9 (nove) meses (dano) e 9 (nove) meses de detenção (desacato) aplicadas em desfavor do sentenciado possuem como prazo prescricional o lapso de 3 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Sendo assim, tem-se que entre o recebimento da denúncia (19/10/2020) e a publicação da sentença condenatória recorrível (08/08/2024) transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça
, E JULGO
extinta a punibilidade
D
O
RECORRENTE EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
IV
,
109, INCISO
V
I
,

E
110, §1º
,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição.